Tribunal: TJDFT
Processo: 0726424-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0726424-95.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA CONCEICAO MORETTI TABARI AGRAVADO: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA CONCEIÇÃO MORETTI TABARI em face de decisão proferida pelo Juízo da Décima Primeira Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória no 0717617-83.2025.8.07.0001, indeferiu pedido de concessão de tutela de urgência para determinar a autorização para realização de procedimento de implante transcateter de prótese valvar aórtica (TAVI). Em suas razões recursais, a agravante alega que está internada em unidade de terapia intensiva com solicitação de realização do procedimento de TAVI, o qual seria o procedimento mais adequado para o seu caso clínico conforme exposto pelo médico especialista. Afirma que é necessária a realização do procedimento com urgência no hospital em que está internada, senão continuará a sofrer riscos à sua integridade física inclusive com risco de vida. Sustenta a presença dos requisitos necessários para concessão de efeito suspensivo ao recurso. Requer a concessão da gratuidade de justiça, o conhecimento do recurso, a concessão de tutela provisória recursal para determinar a imediata realização do procedimento e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada a fim de confirmar a concessão da tutela provisória requerida. Preparo ausente ante o pedido de concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Concedo a gratuidade de justiça para fins de análise do presente recurso, com base nos arts. 98, caput e 99, caput e § 7o do CPC. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Transcrevo a decisão agravada (ID 240280142 dos autos de origem): Recebo a petição inicial porquanto se encontra formalmente perfeita e regularmente instruída, tendo sido recolhidas as custas iniciais (ID:240106467) após a gratuidade de justiça inicialmente postulada ter sido indeferida, nos termos da decisão proferida em ID:233287329. Maria Conceição Moretti Tabari exercitou direito de ação perante este Juízo em desfavor de Notre Dame Intermédica Saúde S.A., mediante manejo de processo de conhecimento, de rito contencioso comum, com vistas a obrigação de fazer e reparação por danos morais. Passo agora à análise liminarmente do pedido formulado em sede de tutela provisória de urgência, a fim de determinar que "a Requerida forneça à Autora, dentro de um prazo de 72 (setenta e duas) horas, o procedimento de Troca Valvar, pelo TAVI, solicitado pelo expert, a ser realizado no Hospital Santa Helena – Rede Dor São Luiz S.A (Brasília/DF), que já atende a Autora e possui todo seu histórico de internações solicitado pelo expert, com todo o material solicitado pelos médicos assistentes, incluindo os honorários médicos, às custas da Requerida, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em caso de descumprimento" (ID:231676172, Item V, Subitem "b", p. 19). Em síntese, na causa de pedir a parte autora afirmou ser beneficiária de plano de saúde operado pela parte ré e, em virtude de condição clínica, foi-lhe prescrito procedimento cirúrgico em caráter de urgência, porém "a empresa Promovida, se refuta em proceder com a liberação do procedimento solicitado, tendo solicitado que a Autora fosse submetida a uma junta médica da Promovida para avaliação de tal necessidade, tendo a Autora se submetido e o resultado ter sido inconclusivo, conforme documentos em anexo, o que é um verdadeiro absurdo frente ao que leciona o Código de Defesa do Consumidor e demais legislação vigente". Ainda em relação à tutela provisória de urgência, resumidamente a parte autora argumentou que "o fumus boni juris se caracteriza pela própria requisição do procedimento prescrito, realizado pelo médico especialista, o qual evidencia o caráter URGENTE e indispensável do tratamento pelo meio expressamente indicado, ressaltando sua necessidade e urgência para possibilitar o controle da moléstia acometida pela Autora, eis que, comprovadamente, há iminente risco de complicações em seu quadro clínico em função de ser portadora de diabete tipo 2 (insulino dependente), ser pessoa idosa, sofrendo atualmente com o risco de um agravamento em seu estado clínico, não obstante a obrigatoriedade de cobertura do tratamento pelo plano de saúde". A petição inicial veio acompanhada dos documentos necessários. Após intimação, a autora apresentou emendas (ID:231959040a ID:231962609; ID:233054191e ID:233054192; ID:239065299e ID:239065301; ID:239944809a ID:240106467; ID:240234671e ID:240234680). Esse foi o bastante relatório. Adiante, fundamento e decido. Ressalto inicialmente que a apreciação da tutela provisória pleiteada liminarmente presta reverência à técnica processual da cognição sumária, isto é, a “cognição superficial que se realiza em relação ao objeto cognoscível constante de um processo”, traduzindo a ideia de “limitação da profundidade da análise”. (WATANABE, Kazuo. Da cognição no processo civil. 2. ed. at. Campinas: Bookseller, 2000. p. 121). A tutela provisória de urgência, antecipada ou cautelar, somente será concedida quando houver elementos de prova nos autos, que revelem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, cabeça, do CPC). Para isso, o juiz pode exigir caução, real ou fidejussória, providência dispensável na hipótese em que a parte não a puder oferecer por falta de recursos financeiros (art. 300, § 1.o, do CPC), o que se refletirá na necessidade, ou não, da realização de justificação prévia (art. 300, § 2.o, do CPC). Além disso, a tutela provisória de urgência não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3.o, do CPC), tratando-se de um requisito negativo. Por sua vez, em se tratando de tutela provisória de evidência, esta também dependerá da plausibilidade (ou verossimilhança) do direito alegado em juízo, mas independe do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, desde que se verifiquem as seguintes condições legais previstas no art. 311, do CPC, de modo não cumulativo: ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte (inciso I); as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante (inciso II); se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa (inciso III); e a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável (inciso IV). Nas hipóteses previstas nos incisos II e III o juiz poderá decidir liminarmente, ou seja, independentemente de audiência da parte contrária (art. 311, do CPC). Em se tratando de obrigações de fazer ou de não fazer, qual o caso dos autos, também deve ser observada a seguinte lição doutrinal: “A questão mais relevante diz respeito à admissibilidade de provimento de urgência que determina o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer infungível. Como não se pode obrigar fisicamente a qualquer pessoa a realizar obrigações infungíveis, a tutela provisória antecipada satisfativa com base na urgência deve ser concretizada mediante a aplicação de determinadas penalidades (multa, astreintes) ou medidas de segurança, as quais poderiam ser objeto de eventuais efeitos secundários da decisão de mérito.” (SOUZA, Artur César de. Tutela provisória: tutela de urgência e tutela de evidência. 2. ed. São Paulo: Almedina, 2007. p. 128). No caso dos autos, não estou convencido da probabilidade do direito material alegado, ante a recusa pautada por relatório produzido por junta odontológica oficial (ID:231677712), sem qualquer notícia de violação à legislação vigente (RN ANS no 424/2017), fato que impõe a formação do contraditório e da ampla defesa, em cognição judicial plena e exauriente, incluindo dilação probatória. Sobre o tema, impõe-se destacar que, "na hipótese, a autora foi submetida à junta médica, e, portanto, seu caso foi analisado por outros especialistas, que concluíram pela desnecessidade de todos os materiais solicitados pelo médico assistente da agravante para a realização do procedimento cirúrgico, de modo que a eventual incorreção demanda a realização de prova pericial" (Acórdão 1625866,07221058920228070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no DJE: 28/10/2022). Confira-se, nesse sentido, o r. Acórdão do e. TJDFT tomado por paradigma: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. NEGATIVA PARCIAL DE AUTORIZAÇÃO. JUNTA MÉDICA. PARECER. CARÁTER ELETIVO. NATUREZA EMERGENCIAL NÃO EVIDENCIADA. TUTELA DE URGÊNCIA. REFORMA. INDEFERIMENTO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. 1. A Agência Nacional de Saúde editou a Resolução Normativa – RN n. 424/2017, que estabelece que, havendo divergência entre a prescrição médica e a autorização do plano de saúde, a questão deverá ser submetida a uma junta médica, integrada também por profissional desempatador. 2. Na hipótese, a junta médica concordou com a recusa, sob o fundamento de que os procedimentos negados ou já integram outro procedimento deferido ou não possuem evidência científica. Nesse contexto, eventual comprovação da ilegalidade da negativa demanda a adequada instrução probatória, não se verificando, de plano, a probabilidade do direito da parte agravada. 3. A parte agravada instruiu a petição inicial com dois laudos elaborados pelo médico assistente (ID 161227822 e 161227828 dos autos de origem). Em nenhum deles está apontada a natureza emergencial do procedimento, assim definida como aquela que resulta em risco imediato à vida ou que gere risco de lesões irreparáveis ao paciente. Em um dos documentos, há referência à necessidade de urgência, na autorização, ao passo que, no laudo médico apontado como mais atualizado sequer consta essa informação. Ademais, na peça recursal, a parte agravante afirma que a guia de solicitação foi preenchida indicando o caráter eletivo do procedimento cirúrgico. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1750697,0722966-41.2023.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/08/2023, publicado no DJe: 06/09/2023). Ante as razões expostas, indefiro a tutela provisória de urgência. Com atenção ao comparecimento espontâneo da parte ré mediante apresentação de contestação (ID:240123347), intime-se a parte autora para manifestar-se em réplica, no prazo legal de 15 dias. Se for necessário, as diligências poderão ser cumpridas em conformidade com a norma fundamental prevista art. 5.o, inciso XI, da CF, e com observância no disposto no art. 212, § 2.o, do CPC. Inicialmente, é necessário delinear a legislação aplicável ao caso. A relação jurídica em análise é regida pela legislação consumerista, uma vez que não se trata de plano de saúde na modalidade de autogestão, nos termos da Súmula no 608 do Superior Tribunal de Justiça: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.” (Súmula 608, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 17/04/2018). Ademais, deve ser aplicada a Lei no 9.656/98 que dispõe sobre os planos e seguros privados de saúde e as normas estabelecidas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. A Lei no 9.656/1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, prevê: Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto: (...) VI - fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvado o disposto nas alíneas ‘c’ do inciso I e ‘g’ do inciso II do art. 12; (...) § 1o As exceções constantes dos incisos deste artigo serão objeto de regulamentação pela ANS. § 4o A amplitude das coberturas, inclusive de transplantes e de procedimentos de alta complexidade, será definida por normas editadas pela ANS. Assim, a Agência Nacional de Saúde Suplementar editou Resolução Normativa no 465/2021 que atualiza o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, a qual estabelece: Art. 1o Esta Resolução Normativa – RN atualiza o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, que estabelece a cobertura assistencial obrigatória a ser garantida nos planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1o de janeiro de 1999 e naqueles adaptados conforme previsto no art. 35 da Lei n.o 9.656, de 3 de junho de 1998. Art. 2o Para fins de cobertura, considera-se taxativo o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde disposto nesta Resolução Normativa e seus anexos, podendo as operadoras de planos de assistência à saúde oferecer cobertura maior do que a obrigatória, por sua iniciativa ou mediante expressa previsão no instrumento contratual referente ao plano privado de assistência à saúde. (Destaquei) A Resolução Normativa no 465/2021 estabelece: Art. 3o Esta Resolução Normativa é composta por quatro Anexos: I - Anexo I: lista os procedimentos e eventos de cobertura obrigatória, de acordo com a segmentação contratada; II - Anexo II: apresenta as Diretrizes de Utilização – DUT, que estabelecem os critérios a serem observados para que sejam asseguradas as coberturas de alguns procedimentos e eventos especificamente indicados no Anexo I; Quanto ao procedimento de implante transcateter de prótese valvar aórtica (TAVI), o Anexo II do Rol da ANS estabelece: 143. IMPLANTE TRANSCATETER DE PRÓTESE VALVAR AÓRTICA (TAVI) 1. Cobertura obrigatória quando atendido todos os seguintes critérios: a. Pacientes com idade igual ou maior que 75 anos, sintomáticos, com expectativa de vida &gt; 1 ano, inoperáveis ou com alto risco cirúrgico, definido como escore Society of Thoracic Surgeons – STS &gt; 8% ou EuroSCORE logístico &gt; 20%; b. Avaliação por grupo de profissionais, com habilitação e experiência na realização do TAVI, incluindo, no mínimo, cirurgião cardíaco, cardiologista intervencionista, cardiologista clínico e anestesista, contemplando risco cirúrgico, grau de fragilidade, condições anatômicas e comorbidades. O grupo de profissionais deve confirmar à adequação da indicação do TAVI, em oposição a troca valvar cirúrgica. Já quanto à possibilidade de realização de junta médica, a Resolução Normativa no 424/2017, que dispõe sobre os critérios para realização de junta médica para dirimir divergência técnico-assistencial sobre procedimento, estabelece: Art. 6o As operadoras devem garantir, em situações de divergência técnico-assistencial sobre procedimento ou evento em saúde a ser coberto, a realização de junta médica ou odontológica, com vistas a solucionar referida divergência quanto ao procedimento indicado. § 1o A junta médica ou odontológica será formada por três profissionais, quais sejam, o assistente, o da operadora e o desempatador. § 2o O profissional assistente e o profissional da operadora poderão, em comum acordo e a qualquer momento, estabelecer a escolha do desempatador. § 3o O comum acordo na escolha do desempatador, previsto no § 2o, não desobriga a operadora do cumprimento das demais exigências para a realização da junta médica ou odontológica. § 4o O parecer do desempatador será acatado para fins de cobertura. § 5o A operadora deverá garantir profissional apto a realizar o procedimento nos termos indicados no parecer técnico conclusivo da junta. No caso em tela, o médico assistente da paciente indicou a realização do TAVI, e o plano de saúde realizou junta médica, cuja conclusão foi a seguinte (ID 231677712 dos autos de origem): Paciente, 79 anos, com relato médico de cansaço aos pequenos esforços com piora progressiva e precordialgia. Paciente hipertensa, portadora de doença pulmonar obstrutiva crônica, insuficiência renal crônica, diabetes mellitus , doença arterial periférica e doença coronariana com infarto e angioplastia c/ stent em 2024. Ecocardiograma transtorácico de 14/10/2024 mostrando fração de ejeção do VE de 68%. Valva aórtica com estenose importante, fibrocalcificação importante , área valvar de 0,95 cm2 e gradiente médio VE/AO de 42 mmhg. Angiotomografia da aorta torácica de 02/03/2024 mostrando escore de cálcio valvar de 2.123 ( Agatston ) . Analisando as informações fornecidas sobre o caso, em relação à Implante transcateter de prótese valvar aórtica ( TAVI ) . Estenose valvar aórtica importante em paciente sintomática tem recomendação classe I, segundo as diretrizes da sociedade brasileira de cardiologia , de intervenção p/ tratamento da estenose valvar. Como , nesse caso, a paciente apresenta risco cirúrgico elevado devido à idade avançada e fragilidade clínica importante ( mesmo o EuroSCORE II mostrando risco moderado) a indicação é de tratamento percutâneo mesmo, no entanto é necessário a avaliação de um HEART TEAM INSTITUCIONAL contemplando o risco cirúrgico, grau de fragilidade , expectativa de vida , condições anatômicas e comorbidades p/ avaliação da efetividade do procedimento e exclusão da futilidade do mesmo. Necessário avaliar função pulmonar, coronariopatia e histórico de neoplasia pulmonar p/ definir se o TAVI ou a cirurgia de troca valvar implicaria em uma melhora no status funcional , melhora significativa na sintomatologia ou melhora na expectativa de vida , tornando o procedimento útil , evitando uma exposição desnecessária de risco p/ o paciente e a utilização ineficiente de recursos médicos. Após a avaliação do HEART TEAM INSTITUCIONAL, definiremos a indicação do procedimento solicitado. Dessa forma, a junta médica concluiu pela NÃO indicação das codificações: 40812030 - (2X) ANGIOGRAFIA POR CATETERISMO NAO SELETIVO DE GRANDE VASO [VIA DIFERENTE] 40812049 - (2X) ANGIOGRAFIA POR CATETERISMO DE RAMO PRIMARIO [VIA DIFERENTE] 408.2057 - (2X) ANGIOGRAFIA POR CATETERISMO DE RAMO SECUNDARIO [VIA DIFERENTE] 40809161 - (2X) PUNCAO DE ESTRUTURA GUIADA 2OR JSG [VIA DIFERENTE] e pela INDICAÇÃO de tratamento percutâneo mesmo, no entanto é necessário a avaliação de um HEART TEAM INSTITUCIONAL ( cirurgião cardíaco, cardiologista, hemodinamicista e um geriatra ) definiremos a indicação do procedimento solicitado. Para tanto, a operadora oferta o acolhimento com os agendamentos com os ESPECIALISTAS para avaliação que já se encontram autorizada e agendada: Assim, observe-se que, na verdade, a junta médica entendeu que o procedimento TAVI (que é percutâneo, ou seja, não envolve cirurgia aberta) é o mais indicado, entretanto, era necessária a prévia avaliação de uma equipe multidisciplinar (“Heart Team Institucional”) incluindo cirurgião cardíaco, cardiologista, hemodinamicista e geriatra, para analisar se o procedimento “implicaria em uma melhora no status funcional , melhora significativa na sintomatologia ou melhora na expectativa de vida” e evitar a exposição desnecessária do paciente a risco. Assim, observa-se que, em princípio, a indicação se encontra em consonância com o previsto do Rol da ANS, que também prevê a necessidade de prévia avaliação por equipe multidisciplinar antes da realização do TAVI. Contudo, os especialistas indicados para realização da avaliação (ID 231677712, pág. 2) têm endereço profissional na cidade de São Paulo – SP, enquanto a agravante está atualmente internada em hospital em Brasília – DF, onde é domiciliada. Deste modo, conclui-se que se mostra impossível a realização da avaliação nos moldes indicados pelo plano de saúde, ante a manifesta impossibilidade de deslocamento da paciente internada até outro município para realizar a avaliação. Estando o local de internação da paciente inserido na área geográfica de abrangência do plano de saúde, e dentro da sua rede credenciada, este não pode se recusar a providenciar o atendimento na localidade, conforme a Resolução no 566/2022 da ANS. Assim, entendo que a tutela requerida deve ser concedida em parte, para determinar a imediata realização de avaliação por equipe multidisciplinar de profissionais, com habilitação e experiência na realização do TAVI, incluindo, no mínimo, cirurgião cardíaco, cardiologista intervencionista, cardiologista clínico e anestesista, contemplando risco cirúrgico, grau de fragilidade, condições anatômicas e comorbidades, para confirmar à adequação da indicação do TAVI, no hospital onde a paciente está internada, conforme o indicado pela junta médica e o previsto no Anexo II do Rol da ANS, sob pena de se entender que o plano de saúde desistiu da junta médica. Assim, em sede de cognição sumária, entendo presentes os requisitos necessários para concessão parcial da tutela provisória, ante a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO em parte o pedido de tutela provisória para determinar ao plano de saúde réu que realize a avaliação da autora por equipe multidisciplinar de profissionais, com habilitação e experiência na realização do TAVI, incluindo, no mínimo, cirurgião cardíaco, cardiologista intervencionista, cardiologista clínico e anestesista, contemplando risco cirúrgico, grau de fragilidade, condições anatômicas e comorbidades, para confirmar à adequação da indicação do TAVI, no hospital onde a paciente está internada, conforme o indicado pela junta médica e o previsto no Anexo II do Rol da ANS. Concedo o prazo de 5 (cinco) dias corridos para cumprimento da decisão, sob pena de se entender que o plano de saúde desistiu da realização de junta médica. Comunique-se ao Juízo de origem para dar cumprimento à medida, dispensadas as informações de estilo. Intimem-se a parte agravada para apresentarem contrarrazões no prazo legal. Brasília, DF, 3 de julho de 2025 13:03:18. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador